Tribunal: TJMT
Processo: 1012350-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012350-54.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA e ROSELENE ANUNCIAÇÃO MENDES DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1004020-21.2020.8.11.0006, proposta em face de NAIR BENTA DE ARRUDA e ALESSANDRO DA SILVA MAGALHÃES, determinou a retificação do valor da causa para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e determinou a intimação dos Agravantes para providenciarem a complementação das custas de distribuição.
Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma da decisão objurgada ao argumento de que é desnecessária a retificação do valor atribuído à causa, eis que, não há proveito econômico determinado.
Sustentam que a ação de interdito proibitório ajuizada na instância singela não está elencadas no rol taxativo do art. 292 do CPC, cujo dispositivo estabelece a forma de aferição do valor a ser atribuído à causa, de sorte que inexiste parâmetro legal para atribuição de valor da causa em ações possessórias.
Afirmam que o objeto do litígio se limita tão somente na obtenção de mandado proibitório acerca do qual não há como estimar o proveito econômico. Defendem que causas como esta (interdito proibitório) não possuem conteúdo econômico imediatamente aferível e, somado ao fato de inexistir previsão legal específica de valor para este tipo de demanda, o Juízo deve considerar as especificidades de cada caso para a fixação do valor a ser atribuído à causa.
Por fim, destacam que estão satisfatoriamente demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar ora vindicada.
Com base nessas assertivas, pugnam pela concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pedem o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De início, inobstante o inconformismo pautado pelos Agravantes não constar nas hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, o Instrumental deve ser analisado por mitigação do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
Consigna-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no Resp. n.o 696.396 e Resp. n.o 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado, sempre, de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Recurso de Apelação.
No caso concreto, observo que o entendimento da Corte Superior aplica-se à vertente demanda, tendo em vista que a determinação do Julgador de primeiro grau em retificar o valor atribuído à causa acarretará majoração do valor da causa do valor da taxa judiciária, o que demanda a necessidade de complementação de valores, sob pena de indeferimento da Exordial e cancelamento de sua distribuição. Logo, haverá imediato dispêndio financeiro, ou cancelamento da protocolização da demanda de origem, de modo que não terá utilidade prática se aguardar o julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação.
Assim, vejo que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação, razão porque recebo o recurso como Agravo de Instrumento por mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que está instruído com os documentos necessários para sua análise, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação. Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise dos autos e da documentação que o instrui, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, em que pese às alegações lançadas no Instrumental, é cediço que, em ações possessórias, o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo Autor, ou seja, há de ser proporcional ao valor da área objeto do litígio, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha proveio econômico imediato.
Na hipótese, observo que o negócio jurídico entabulado entre as partes perfaz o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), como os próprios Recorrentes afirmaram na Exordial acostada ao ID. 34741084 – demanda de origem.
Neste ponto, ao menos nesta análise perfunctória do feito, reputo como escorreita a determinação do Juiz a quo em determinação retificação do valor atribuído à causa, com a consequente intimação dos Recorrentes para complementarem as custas de distribuição. Como bem consignado pelo Julgador singular, a quantia atribuída ao feito, inicialmente fixada em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) não perfaz a mensuração real do benefício econômico a ser auferido, devendo ser considerado o valor da área objeto da lide
A propósito, entendo pertinente destacar os seguintes julgados deste Sodalício.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO –– VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –– POSSIBILIDADE– PRECEDENTE DO STJ –– FIXAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE – RECURSO DESPROVIDO. “[. . .] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.[...](REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)(destaquei) O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide.” (TJ-MT - AI: 10077170520198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019).
Sob esta perspectiva, não vislumbro justificativa plausível para, neste momento, conceder a tutela recursal vindicada, eis que, como destacado alhures, o valor dado à causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo Autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide.
De todo o exposto, por verificar ausentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar pretendida, indefiro o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contraminuta, querendo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora